Tribunal: TJDFT
Processo: 0765932-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765932-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA REGO PUNTEL EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 53777910 opostos em face decisão ID. 53353700 que declarou a deserção do recurso inominado apresentado pela embargante ID. 51409129, ante a intempestividade do recolhimento das custas processuais. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada ao argumento de que as custas processuais não fazem parte do preparo recursal no âmbito dos juizados especiais. Defende, ainda, a aplicação do art. 1.007, §2 e §7 , do CPC, a presente hipótese. Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas na decisão. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada ao argumento de que as custas processuais não fazem parte do preparo recursal no âmbito dos juizados especiais. Defende, ainda, a aplicação do art. 1.007, §2 e §7, do CPC. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ao revés do alegado pela embargante, o “decisum” analisou a situação em toda sua universalidade, não havendo o vício mencionado. Senão vejamos: “Desta maneira resta caracterizada a ausência do recolhimento das custas processuais, dado que foi cumprido em desconformidade com o teor do art. 31 do RITRJE. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo (custas processuais), o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Outrossim, em observância ao Enunciados 80 e 168 do FONAJE, não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE).” Desse modo, entendo que não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil c/c o artigo 48 da Lei no 9.099/95. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito